Tribunal: STF
Processo: RE 408362
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO
INDIRETA DA CONSTITUIÇÃO.
1.      Se a decisão agravada tem dois
fundamentos autônomos e suficientes para a sua manutenção e a parte
impugna apenas um deles, incide o óbice da Súmula n. 283 do
Supremo.
2.      A alegação de violação do artigo 93, IX, da
Constituição do Brasil carece de prequestionamento, vez que a
matéria não foi argüida nos embargos declaratórios. Incidência das
Súmulas ns. 282 e 356 deste Tribunal.
3.      Eventual ofensa ao artigo
5º, LV, CB/88, seria apenas indireta, pois implica o prévio exame da
 legislação infraconstitucional, não permitindo a interposição do
apelo extremo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.